Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-54.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002829-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TATIANE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 990.156.681-91 (APELANTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), AGRICOLA GOMES DE ARRUDA - CPF: 326.313.591-00 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TATIANE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 990.156.681-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGRICOLA GOMES DE ARRUDA - CPF: 326.313.591-00 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE GRAVE. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. CONSUMIDOR IDOSO. FORÇA MAIOR COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA DE REEMBOLSO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por agência de viagens contra sentença que a condenou, solidariamente com a companhia aérea, à restituição de valores pagos por pacote turístico e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do cancelamento de viagem motivado por grave enfermidade superveniente do consumidor idoso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agência de viagens responde solidariamente pelo reembolso e pelos danos morais decorrentes do cancelamento de viagem por motivo de força maior, bem como se são devidas a restituição integral dos valores pagos e a indenização fixada na origem.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, impondo a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, inclusive da agência de viagens que comercializou o pacote turístico.

4. O autor, destinatário final e beneficiário direto do serviço, possui legitimidade ativa para pleitear a reparação, ainda que o contrato tenha sido formalizado em nome de terceiro.

5. O infarto agudo do miocárdio, ocorrido dias antes da viagem e devidamente comprovado, configura evento de força maior, tornando impossível a fruição do serviço e afastando qualquer imputação de culpa ao consumidor (art. 393 do CC).

6. A recusa injustificada de restituição dos valores pagos caracteriza enriquecimento sem causa e revela a abusividade de cláusula contratual que impõe a perda total da quantia em situação de força maior, vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

7. O dano moral é evidenciado pela conduta insensível da fornecedora diante da extrema vulnerabilidade do consumidor idoso e enfermo, extrapolando o mero dissabor e violando a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana.

8. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à condição das partes e às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A agência de viagens responde solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento de pacote turístico quando integra a cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2. O cancelamento de viagem por motivo de saúde grave e comprovada do consumidor configura força maior, afastando penalidades contratuais e impondo a restituição integral dos valores pagos.

3. A recusa injustificada de reembolso, especialmente em face de consumidor idoso e enfermo, caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2o, 7o, parágrafo único, 14 e 51, IV; CC,
arts
. 393 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.155.573/RJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.431.606/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E
AGÊNCIA
DE VIAGENS S.A.
,
contra
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
7
a Vara Cível da Comarca de C
uiabá/
MT
,
nos autos da Ação
de Indenização por Danos Morais e
M
ateriais
(no.
1002829-54.2025.8.11.0041
)
movida por
AGRICOLA GOMES DE ARRUDA
,
que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas ao pagamento
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros (SELIC) a partir do evento danoso e correção monetária a partir
da sentença
, bem como, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.117,71 (três mil, cento e dezessete reais e setenta e um centavos), a ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso (04/06/2024) e acrescido de juros de mora (SELIC) a contar da data da citação. CONDENO
U
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo
u
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.

Inconformada, a

CVC interpôs o presente recurso de apelação, reiterando as teses de ilegitimidade passiva e ativa, a ausência de falha na prestação de seus serviços, a legalidade das cláusulas contratuais e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 313329905), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial, o autor

AGRICOLA GOMES DE ARRUD
A
, pessoa idosa com 75 anos, narrou que adquiriu, em 04/06/2024, por intermédio da ré
CVC

BRASIL OPERADORA E
AGÊNCIA
DE VIAGENS S.A
.
, um pacote de viagem para Fortaleza/CE, com voos operados pela corré
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, com embarque previsto para 17/01/2025 e retorno em 21/01/2025.

Aduziu que, em 01/01/2025, foi acometido por um infarto agudo do miocárdio, sendo internado de urgência no Hospital Geral de Cuiabá, o que o impossibilitou por completo de realizar a viagem. Diante da situação de força maior, devidamente comprovada por laudos médicos, sua família buscou a agência de viagens para solicitar o cancelamento de sua participação e a devolução do valor proporcional pago, que correspondia a R$ 3.117,71
(três mil, cento e dezessete reais e setenta e um centavos)
.

Contudo, as rés se recusaram a efetuar o reembolso, alegando impossibilidade contratual. Diante disso, pleiteou a condenação solidária das rés à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

A corré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. apresentou contestação genérica, referente a um caso diverso, não impugnando especificamente os fatos narrados na inicial.

A ré CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, ora apelante, arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e a ilegitimidade ativa do autor. No mérito, defendeu a ausência de conduta ilícita, alegando ser mera intermediadora e que o não comparecimento do passageiro ("no-show") acarreta as penalidades contratuais. Sustentou a inexistência de danos morais indenizáveis.

O juízo a quo proferiu sentença (ID 313329898), rejeitando as preliminares e, no mérito, julgando procedentes os pedidos, para condenar solidariamente as rés ao pagamento de

R$ 3.117,71 a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação;

R$ 10.000,00 a título de danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença
, além das c
ustas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a CVC interpôs o presente recurso de apelação, reiterando as teses de ilegitimidade passiva e ativa, a ausência de falha na prestação de seus serviços, a legalidade das cláusulas contratuais e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da agência de viagens pelo reembolso de valores e pela compensação de danos morais decorrentes do cancelamento de viagem por motivo de saúde grave do consumidor.

DAS PRELIMINARES

Da Ilegitimidade Passiva ad causam

A apelante sustenta ser mera intermediadora, não podendo ser responsabilizada por questões relativas ao transporte aéreo.

A preliminar não merece acolhimento.

A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme o art. 7o, parágrafo único, e o art. 14 do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A agência de viagens, ao comercializar o pacote turístico, integra a cadeia de consumo e, perante o consumidor, assume a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços que o compõem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária da agência de turismo.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da Ilegitimidade Ativa

A apelante argumenta que o autor não seria parte legítima, pois o contrato teria sido formalizado em nome de terceiro.

Sem razão, contudo.

O autor era o destinatário final e beneficiário direto do serviço de turismo contratado. A impossibilidade de fruição do serviço decorreu de um evento que o atingiu pessoal e diretamente.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 2o, considera
consumidor toda pessoa que utiliza
produto ou serviço como destinatário final.

Portanto, sendo o autor o passageiro que foi impedido de viajar e que sofreu os prejuízos decorrentes da recusa de reembolso, sua legitimidade para pleitear a reparação é manifesta.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

DO MÉRITO

O
ponto central da demanda é a ocorrência de força maior, consubstanciada no infarto agudo do miocárdio que acometeu o autor dias antes da viagem. O evento, de natureza súbita, grave e imprevisível, foi devidamente comprovado pelos documentos médicos acostados aos autos, tornando a viagem impossível
(id.313329446)
.

O art. 393 do Código Civil estabelece que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. No caso, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de viajar não pode ser imputada ao consumidor.

A tese da apelante de que se tratou de "no-show" por "mera liberalidade" é descabida e beira a má-fé, ignorando a gravidade da situação de saúde do apelado, um idoso de 75 anos.

A recusa em restituir os valores pagos, diante de um impedimento justificado por força maior, configura enriquecimento sem causa da fornecedora, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Ademais, qualquer cláusula contratual que preveja a perda total dos valores em tal circunstância é manifestamente abusiva e nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Correta, portanto, a sentença ao determinar a restituição integral do valor pago pelo autor.

No tocante ao dano moral, a
apelante sustenta que a situação configura mero dissabor.

Entretanto, c
ontrariamente ao alegado, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento.

Trata-se de um consumidor
hipervulnerável
(idoso e enfermo) que, em um momento de extrema fragilidade física e emocional após sofrer um infarto, teve que lidar com a insensibilidade e a intransigência da empresa, que se negou a restituir um valor a que ele tinha direito.

A conduta da apelante demonstrou total descaso com a dignidade do consumidor, violando os deveres de lealdade e boa-fé objetiva que devem nortear as relações contratuais.

A necessidade de buscar o Poder Judiciário para ver um direito evidente reconhecido, especialmente em tais circunstâncias, agrava o sofrimento e a angústia, configurando o dano moral in
re

ipsa
.

O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta, à capacidade econômica das partes e à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima e desestimular a reiteração de práticas abusivas pelo ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, em razão da fixação máxima pelo Juízo, na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026